Tribunal: TJDFT
Processo: 0749497-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL EM CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE. RESCISÃO AMPARADA NO INCISO V DO ART. 966 DO CPC. PROCEDÊNCIA. DOLO NÃO CARACTERIZADO.
I. É passível de rescisão, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sentença proferida em demanda que correu à revelia e cuja citação por edital foi realizada antes do exaurimento das medidas para a localização do réu, em franca violação ao disposto no artigo 256, § 3o, do mesmo Estatuto Processual.
II. O fato de a nulidade da citação corresponder a vício transrescisório apto a embasar ação declaratória autônoma (querela nullitatis insanabilis), na medida em que afeta a própria validade da sentença, não tem o condão de interditar a sua arguição pela via rescisória, dada a existência de respaldo no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil.
III. Se não há evidência de astúcia para induzir o juízo a erro quanto ao cabimento da citação por edital, senão de incompreensão da realidade processual que não endossava a sua realização, a pretensão rescisória não encontra amparo no inciso III artigo 966 do Código de Processo Civil.
IV. Ação rescisória julgada procedente.